Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727962-84.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LEONOR ELIZABETH DE ULYSSÉA, HEITOR LUCIO DE ULYSSÉA, DAISY NATHALINA DE ULYSSÉA RECORRIDO: RENATO RODOLFO DE ULYSSÉA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RENÚNCIA A DIREITO SUCESSÓRIO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO E COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE MATERIALIZADAS NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. SOBREPARTILHA. SEDE IMPRÓPRIA PARA INVALIDAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INÉPCIAL DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A argumentação dos apelantes deduzida no propósito de afirmar a ocorrência de sonegação expõe-se de todo ilógica, pois não condiz com o relato dos fatos por eles mesmos realizado, no sentido de que compras e vendas e doações de imóveis realizadas entre o falecido e o réu teriam sido simuladas. 2 – Afirmando a parte autora a ocorrência de simulação em negócios jurídicos de doação e compra e venda de imóveis realizados entre o falecido e o réu, estes, previamente à pretensão de sobrepartilha, devem ser invalidados, de forma que, inexistindo qualquer declaração de nulidade dos aludidos negócios jurídicos, expõem-se válidos, sendo descabida a pretensão de retorno de tais bens ao espólio, com a sucessiva realização de sua sobrepartilha nestes autos. Assim, acertada a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. 3 - É também ilógica e paradoxal a pretensão de anulação da renúncia à herança, deduzida sob a afirmação de que também decorreu de simulação, pois quem declarou a renúncia são os mesmos que agora a afirmam simulada. 4 - Apelação não provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos LV e LVI, ambos da Constituição Federal, 330, 327 e 485, todos do Código de Processo Civil, e 167, 169, 548, 549, 2.013 e 2.022, estes do Código Civil, porque deveria ter afastado a inépcia da petição inicial e declarado nulas, em razão de simulação, todas as renúncias, doações e compra e venda dos imóveis de matrículas 9.362 e 65.746 (1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal), 141.080 (3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal), 6.777 (6o Ofício de Imóveis do Distrito Federal), ordenando sejam levados à colação para sobrepartilha. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 43314475 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Antônio Carlos Gonçalves (OAB/SP 27.568 e OAB/DF 392-A Suplementar) e Antônio Carlos Guimarães Gonçalves (OAB/SP 195.691 e OAB/DF 33.766 Suplementar). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, inciso II, e 5o, incisos LV e LVI, ambos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 330, 327 e 485, todos do CPC, e 167, 169, 548, 549, 2.013 e 2.022, estes do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 42431275 – Págs. 3/4 acerca da inépcia da petição inicial, verbis: No mais, e em que pese a argumentação ora repisada em sede recursal, vê-se que esta não pode lograr acolhimento, uma vez que encampa teses confusas, paradoxais, ilógicas e avessas à técnica processual. É patente, portanto, a inépcia da vestibular, devidamente reconhecida pelo Juiz da causa. Basta ver que os apelantes postulam a “restituição ao monte-mor de todos os bens arrolados”, sem que intentem discutir nos presentes autos a legalidade dos atos jurídicos que apontam como eivados de simulação. Ademais, versando a presente demanda sobre a pretensão de invalidação da manifestação de renúncia a direitos sucessórios e sobrepartilha, faz-se absolutamente descabida a dedução de pretensão de nulificação de cada um dos negócios de simulação ou doação que afirmam simulados, os quais haveriam de ser debatidos em ações autônomas. Ainda, a argumentação dos apelantes deduzida com o propósito de afirmar a ocorrência de sonegação expõe-se de todo ilógica, pois não condiz com o relato dos fatos por eles mesmos realizado, no sentido de que compras e vendas e doações de imóveis realizadas entre o falecido e esposa e o réu teriam sido simuladas. Ora, se há atos simulados, estes, previamente à pretensão de sobrepartilha, devem ser invalidados, de forma que, inexistindo qualquer declaração de nulidade dos aludidos negócios jurídicos, expõem-se válidos, sendo descabida a pretensão de retorno de tais bens ao espólio, com a sucessiva realização de sua sobrepartilha, conforme postulado. Destaque-se que também se mostra ilógica e paradoxal a pretensão de anulação da renúncia à herança, deduzida sob a afirmação de que também decorreu de simulação, pois quem declarou a renúncia são os mesmos que agora a afirmam simulada. Acresça-se, ainda, que se afigura patente a ilegitimidade e ausência de interesse processual dos autores Leonor Elizabeth de Ulysséa e Heitor Lúcio de Ulysséa, tendo em vista que manifestaram, no âmbito do inventário dos bens do falecido Asdrubal Pinto de Ulysséa, renúncia aos direitos hereditários que lhes cabiam. Pontue-se, por fim, que a apreciação de pedidos de invalidação dos contratos de compra e venda e doação não compete ao juízo das sucessões. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações dirigidas a RENATO RODOLFO DE ULYSSÉA sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Antônio Carlos Gonçalves (OAB/SP 27.568 e OAB/DF 392-A Suplementar) e Antônio Carlos Guimarães Gonçalves (OAB/SP 195.691 e OAB/DF 33.766 Suplementar). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015